Tribunal: TJMT
Processo: 1007417-19.2025.8.11.0037
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/MT. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE CONDUTOR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RELATIVIDADE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR CONDUTOR INDICADO. PROVA SUFICIENTE. ART. 257, §7º, DO CTB. SENTENÇA MANTIDA POE SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 364080861 – reclamação nº 1007417-19.2025.8.11.0037 – Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT), que julgou procedente o pedido inicial, para determinar a transferência dos pontos referentes aos autos de infração DT00QQ1038, DT00QQ1039, DT00M220GM e E431625947 do prontuário do primeiro Recorrido (proprietário) para o prontuário do segundo Recorrido (condutor), bem como a exclusão de qualquer penalidade de suspensão do direito de dirigir do primeiro Recorrido decorrente dessas infrações. 2- MÉRITO. 2.1) Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, obrigando desde logo aos administrados por ele atingidos, produzindo, de imediato, os efeitos que lhe são próprios desde o momento de sua edição, de imediata execução. No caso, a relação entre as partes é de Direito Público e de Direito Administrativo, entre Administração e Administrado, sujeito ao poder de Império Estatal e sujeito aos regramentos legais. 2.2) No caso, a relação entre as partes é de Direito Público e de Direito Administrativo, entre Administração e Administrado, sujeito ao poder de Império Estatal e sujeito aos regramentos legais: “... A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem- se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. ...” (A legitimidade dos atos administrativos, Maria Sylvia di Pietro, 2 009. p. 197/198). 2.3) Nota-se que, a presunção de legitimidade, embora milite presunção relativa, ou seja, admite prova em contrário, somente perde contornos de validade desde que a parte interessada faça prova cabal do que alega, ou seja, a conclusão é de que não se admite a “inversão do ônus da prova” em favor da Fazenda Pública (presunção relativa de legalidade e legitimidade dos atos - supremacia do interesse público sobre o privado). 2.4) Nos termos do art. 257, § 3º, do CTB, ao condutor cabe a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo, ainda que, nos termos do § 7º do mesmo dispositivo, a ausência de indicação tempestiva, na esfera administrativa, importe na atribuição da pontuação ao proprietário. A indicação tardia, todavia, não impede que o proprietário demonstre, em juízo, mediante prova idônea, que não foi o autor da infração. 2.5) No caso dos autos, a prova produzida não se limita à mera declaração unilateral do apontado infrator, hipótese em que, de fato, não se teria por ilidida a presunção de legitimidade do registro em nome do proprietário. Há, aqui, prova robusta e convergente, apta a infirmar tal presunção, como adiante demonstrado. 3- Da condição fática. Restou demonstrado: - o primeiro Recorrido, proprietário da motocicleta Honda/NXR 160 BROS ESDD, placa QBY9F24, reside e trabalha em Primavera do Leste/MT, conforme comprovante de endereço, cadastro de atividade empresarial e nota fiscal de serviço; - o segundo Recorrido reside em Várzea Grande/MT e utiliza habitualmente a motocicleta, conforme prova testemunhal colhida em audiência de instrução; - todas as quatro infrações (DT00QQ1038, DT00QQ1039, DT00M220GM e E431625947) ocorreram na região metropolitana de Cuiabá/Várzea Grande, em horários noturnos, localidade distante aproximadamente 130 km de Primavera do Leste/MT; - nos autos de infração DT00QQ1038 e DT00QQ1039, o segundo Recorrido foi expressamente identificado como condutor pela autoridade de trânsito no momento da autuação; - a prova oral, colhida sob o crivo do contraditório, com a oitiva dos próprios Recorridos e de duas testemunhas, corroborou integralmente a versão de que o segundo Recorrido era o efetivo condutor do veículo em todas as ocasiões. 3.1) Tal conjunto probatório, documental, oficial e testemunhal é suficiente para elidir a presunção relativa de legitimidade do registro de pontuação em nome do proprietário, não se tratando, como argumenta o Recorrente, de mera indicação ou declaração isolada do coautor. 3.2) Demonstrada, por prova cabal, a autoria das infrações pelo segundo Recorrido, impõe-se a transferência da pontuação e da responsabilidade ao seu prontuário, com a exclusão da penalidade de suspensão do direito de dirigir indevidamente lançada em desfavor do primeiro Recorrido, que não deu causa às infrações. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007417-19.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[PAULO RICARDO MARES FIRMINO - CPF: 029.478.141-26 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), ADRIANO JUNIOR MARES FIRMINO - CPF: 020.842.971-92 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026